Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714179-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. RECORRIDO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação. Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância, inclusive com oposição de recurso especial. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Aguarde-se o cumprimento do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator